Tribunal: TJES
Processo: 5030216-45.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Honorários Advocatícios; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030216-45.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALENTIM & ASTOLPHO ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros (2)
RECORRIDO: ROSA APARECIDA DOS PRAZERES DA CRUZ
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DESTA TURMA RECURSAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO POR DESISTÊNCIA DA PARTE RECORRENTE. EMBARGO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Sustenta a parte embargante que a decisão incorreu em contradição quanto à condenação em custas e honorários advocatícios ante a desistência do recurso.
2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
3. Não assiste razão ao embargante, vez que a desistência do recurso não elimina a condenação em custas e honorários advocatícios.
4. Mero inconformismo da parte embargante. Embargos de declaração que não possuem qualquer propósito de suprir os vícios que lhe são permitidos atacar. Recurso conhecido e improvido.
5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)